Tribunal: TJMT
Processo: 1021557-08.2021.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021557-08.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), NELSON DELGADO - CPF: 337.045.039-91 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A representante do Ministério Público Dra. Marcia Borges Furlan: Manifestou-se oralmente pelo improvimento do recurso. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1021557-08.2021.8.11.0002

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Município de Cuiabá

Recorrido(s):
Nelson Delgado e Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
15/08/2022

Ordem da pauta:
41

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - SAÚDE PÚBLICA - AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEVER DO ESTADO
LATU SENSU
- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO - PRECEDENTES DO STF - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - NECESSIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O Município demandado, ora recorrente, pleiteia a reforma da sentença que julgou procedente o pedido, confirmando a medida liminar anteriormente concedida e condenando, em definitivo, os entes públicos ao cumprimento da obrigação de fazer consistente no fornecimento de medicamento, nos termos da prescrição médica.

2.

O recorrente sustenta não possuir responsabilidade pelo atendimento da prestação, por não se tratar de hipótese de aplicação da responsabilidade solidária, sob alegação do alto custo/complexidade do tratamento, o que tornaria a prestação somente exigível do ente estadual, consoante regras de repartição de competências do SUS e precedente firmado no Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal.

3.

O representante do Ministério Público se manifestou (nos termos da sessão de julgamento) pelo não provimento do recurso.

4.

A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, "caput", ao tratar dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e, no artigo 6º, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado (ampla acepção).

5.

Não provendo o ente estatal integralmente as condições necessárias ao acesso à saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.

6.

Assim, comprovada a carência de recursos da parte autora e a necessidade do tratamento requerido na inicial, a procedência do pedido é medida que se impõe.

7.

Em razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, qualquer um deles pode figurar no polo passivo de demanda que busque o acesso à saúde assegurado pela Constituição, motivo pelo qual não há se falar em ilegitimidade passiva do Município Recorrente.

8.

Aliás, sobre o tema, o Pretório Excelso, nos autos do RE 855.178-SE, em decisão publicada em 16/03/2015, reafirmou o entendimento segundo o qual
“o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto a responsabilidade é solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”
.

9.

Malgrado a interpretação que o Recorrente realiza das orientações do Colendo STF, o precedente firmado no julgamento do Tema 793 não impõe ao Juízo o direcionamento das demandas, precisamente, ao ente público assinalado pelas regras legais de
descentralização e hierarquização administrativas, mas sim ressalva eventual direito de regresso entre os entes federativos, na fase oportuna e quando a hipótese exigir.

10.

Nesse particular, constitui entendimento hodiernamente exarado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
“no que se refere à repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União, apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei n.
8.080
/1990 e Decreto n.
7.508
/2011), que estabelecem a sistemática de gestão da saúde. Estas, por sua vez, não têm o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo desta ou daquela ação, uma vez que se trata de determinação maior, da
Constituição Federal
, cuja matéria fora pacificada, mediante o
julgamento
do
Recurso
Extraordinário n. 855178 ED/SE, por meio da Repercussão Geral, de relatoria do ministro Luiz Fux, que deu origem ao sobredito Tema 793.” (N.U. 10140872920218110000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/03/2022, Data de Publicação: 28/03/2022)

11.

Diante disso, inegável que a divisão de competências do SUS não exime os demais entes públicos de custear o tratamento médico dos cidadãos, porquanto uma norma administrativa não pode se sobrepor à Constituição Federal.

12.

Não procede a insurgência do ente municipal de que o autor não teria demonstrado o esgotamento dos procedimentos previstos pelo SUS, a justificar a aquisição de medicamento externo ao RENAME, visto que, conforme informações prestadas pelo próprio Município de Cuiabá, o fármaco pleiteado foi incorporado no âmbito do Sistema Único de Saúde pela Portaria SCTIE nº 38/2019, sendo de incumbência da Assistência Oncológica.

13.

De outro norte, cediço que a decisão proferida pelo Tribunal em sede de Agravo de Instrumento não vincula o juízo de 1º grau quando do julgamento do mérito da ação, visto que aquele recurso refere-se tão somente ao provimento liminar que concede, ou não, a tutela de urgência no caso concreto.

14.

Reconhecida a necessidade do tratamento face ao cenário posto na exordial, escorreita a sentença que reconheceu a procedência do pedido e determinou seu cumprimento por todos os demandados, de forma solidária
.

15.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

16.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

17.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

18.

Condeno o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), dada a ausência de proveito econômico imediato da demanda (art. 85, §§ 2º e 8º do CPC), em favor do fundo de apoio à Defensoria Pública Estadual, em atendimento à Súmula 421 do STJ.
Registro ainda o precedente do Ag. R. 1937 do STF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022